Tribunal: TJPA
Processo: 0821562-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821562-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADNA PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE DECORRENTE DE PARTILHA HOMOLOGADA EM DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NÃO AFASTA A BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por terceira embargante contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada nos autos de embargos de terceiro, os quais objetivavam a suspensão da medida de indisponibilidade incidente sobre imóvel adquirido por força de partilha em divórcio homologado judicialmente em 2000. A indisponibilidade foi decretada em ação civil de improbidade administrativa proposta contra o ex-cônjuge da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconstituição de indisponibilidade de imóvel imposta em ação de improbidade administrativa, quando o bem se encontra na posse exclusiva da embargante, que apresentou formal de partilha anterior à constrição judicial, ainda que sem averbação registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro são cabíveis tanto ao proprietário quanto ao possuidor de bem objeto de constrição judicial (art. 674, §1º, CPC), sendo suficiente, para concessão de liminar, prova da posse ou domínio (art. 678, CPC).

4. A agravante comprovou a existência de partilha judicial homologada em 2000, atribuindo-lhe o imóvel constrito, além de documentos comprobatórios da posse mansa e pacífica.

5. A ausência de averbação da partilha na matrícula do imóvel não afasta a qualidade de terceira de boa-fé, notadamente por inexistirem indícios de fraude ou má-fé na aquisição, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (Súmula 375/STJ).

6. Constatado o risco de dano irreparável à agravante, pela indevida constrição judicial sobre bem alheio à ação de improbidade, impõe-se o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de registro do formal de partilha na matrícula do imóvel não afasta a legitimidade da oposição de embargos de terceiro, quando demonstrada posse mansa e pacífica e boa-fé do embargante. 2. A decretação de indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode atingir patrimônio de terceiro comprovadamente alheio à relação processual originária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADNA PEREIRA DA COSTA
contra decisão proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
(processo nº 0892903-87.2024.8.14.0301), em trâmite na 2ª Vara da Fazenda de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da medida de indisponibilidade incidente sobre o imóvel registrado na Matrícula nº 314.374, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, n° 1859, Conjunto Residencial Elvira Chaves, apartamento 003, bloco “B”.

Em síntese, a medida constritiva foi determinada nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0841078-46.2020.8.14.0301, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de José Nilton Gonçalves Barbosa, ex-marido da agravante, sendo determinado a indisponibilidade de bens do réu.

A ora agravante, opôs embargos de terceiro nº 0892903-87.2024.8.14.0301, pugnando pela imediata suspensão da medida constritiva sobre seu imóvel. O juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...) A norma transcrita possibilita o manejo da ação de embargos de terceiro contra decisão judicial não transitada em julgado, por quem, na qualidade de “terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor” e não sendo parte no processo principal, venha a “sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”, o que não se adequa ao presente caso.

Sendo assim, como dito anteriormente, a Autora não demonstra ser legítima proprietária do imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial proferida no Processo n°0841078-46.2020.8.14.0301.

Portanto, reputando não presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora autorizadores da concessão da liminar perquirida, impõe-se o seu indeferimento (arts. 678 c/c 300, caput, do CPC).

Diante das razões expostas,
indefiro a liminar pleiteada
, para que ocorra a suspensão da medida constritiva exarada em decisão de ID. 25136826/25135755, nos Autos de n.0841078-46.2020.8.14.0301, com relação ao imóvel situado,apartamento 003, bloco “b”, no Conjunto Residencial Elvira Chaves, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, n° 1859, Belém-PA; permanecendo nos demais bens e valores
.(...)

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso, alegando ser legítima proprietária do imóvel em questão desde o ano 2000, conforme sentença de divórcio consensual que homologou a partilha de bens entre os cônjuges. Alega, ainda, que a posse do bem se dá de forma exclusiva, pacífica e contínua há mais de vinte anos, tais como contrato de promessa de compra e venda datado de 1989, quitação de financiamento habitacional, recolhimento de tributos, certidão de partilha e contas de consumo em seu nome.

Argumenta por fim, que a ausência de averbação da partilha na matrícula imobiliária não tem o condão de afastar sua qualidade de terceira de boa-fé, sendo vedado atingir seu patrimônio em processo do qual jamais fez parte.

Assim, pugnou pela concessão da liminar para suspender a determinação de indisponibilidade sobre o imóvel registrado na Matrícula nº 314.374 junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém/PA. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi a tutela antecipada recursal.

Em contrarrazões (ID 27650929), o Ministério Público defende a manutenção da decisão. Argumenta que, embora a agravante alegue ser proprietária exclusiva do imóvel, não houve o devido registro da partilha na matrícula do imóvel, de modo que o bem permanece formalmente registrado em nome do réu da ação principal. Invoca o disposto no art. 1.245 do Código Civil, segundo o qual a transferência da propriedade imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo, razão pela qual entende que os documentos apresentados demonstram, no máximo, mera posse de fato, insuficiente para afastar medida de indisponibilidade judicialmente decretada.

Sustenta, ainda, que os documentos de consumo e tributos não têm força jurídica para oponibilidade erga omnes, e que a ausência de registro impede o reconhecimento da agravante como terceira de boa-fé, diante da publicidade que deve reger os atos registrais.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em breve síntese, na Ação Civil Pública, fora pleiteado a decretação da indisponibilidade dos bens de José Nilton Gonçalves Barbosa, ex-marido da agravante, dentre os quais constava o imóvel registrado na Matrícula nº 314.374, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, n° 1859, Conjunto Residencial Elvira Chaves, apartamento 003, bloco “B”.

Inicialmente, destaco a total possibilidade do uso dos embargos de terceiro pela agravante, considerando que os embargos podem ser opostos, inclusive, pelo possuidor.

Os embargos de terceiro consistem em rito especial, previsto nos arts. 674 e seguintes do CPC. A liminar nele prevista consiste em medida satisfativa dotada de requisitos específicos constantes no art. 678 do CPC, ora reproduzido:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Depreende-se do texto legal que o deferimento da liminar nos embargos de terceiro tem como requisito apenas a prova suficiente do domínio ou da posse, a qual deverá ser feita através de prova sumária junto à petição inicial, através de documentos e rol de testemunhas, conforme caput do art. 677 do CPC.

No presente caso, como já pronunciado da análise liminar, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, considerando que fez prova da sentença homologatória do divórcio consensual entre o requerido na ação de improbidade, Sr. José Nilton Gonçalves Barbora e a ora agravante, Sra. Adna da costa Barbosa, proferida em 03/08/2000 (Id nº 124092697 – pág 11/21/), onde consta partilha expressa dos bens do casal, ficando o imóvel objeto da constrição designado para a divorciada, portanto, em data muito anterior ao da indisponibilidade de bens decretada em 04/12/2024.

Também comprovou a conta do condomínio e de energia elétrica em seu nome, de forma a comprovar o domínio pleno do imóvel.

É cediço que a simples manifestação de vontade das partes a respeito da partilha dos bens documentada no respectivo formal, não transfere a propriedade dos bens imóveis partilhados, que só ocorre com o devido registro no cartório de registro de imóveis. Porém, a partilha compromete plenamente o direito a ela inerente, o que significa que o imóvel em questão é exclusivo da divorciada, terceira de-boa-fé, alheia a relação havida na ação civil pública.

Embora não tenha havido o registro do formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, é admissível a oposição dos presentes embargos, uma vez que não demonstrada pelo Ministério Público qualquer indicativo de fraude por parte da agravante, para impedir o futuro ressarcimento da Fazenda Pública na ação civil pública em que fora determinada a indisponibilidade de bens do ex-marido da agravante.

Note-se que a ausência de registro no cartório de imóvel por si só não impede o reconhecimento da boa-fé da agravante, que comprovou a existência da partilha de bens no divórcio consensual homologado em juízo, com sentença transitado em julgado, proferida em 2000, portanto, mais de 20 anos antes da interposição da ação civil pública de Improbidade Administrativa nº 0841078-46.2020.8.14.0301

Assim, nesse momento, forçoso reconhecer a ausência de qualquer obscuridade com relação ao domínio do imóvel a justificar a manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois não há nenhum elemento que impactasse na boa-fé da agravante, conclui-se pela demonstração de veracidade das suas alegações.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência do STJ, quando ausente o registro no cartório de imóveis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).
2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014
). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Hipótese de acordo extrajudicial que foi judicialmente homologado e cumprido, quanto às obrigações originárias nele inscritas, antes do divórcio do devedor e da embargante
.
Mora superveniente, quando já operada a partilha de bens, com a transferência integral do imóvel à ex-mulher
. Moldura do art. 792, IV, do CPC e da Súm. 375 do STJ que não se identifica na espécie. Fraude à execução não configurada . Registro de imóveis desatualizado. Irrelevância. Diretriz do Tribunal da Cidadania e precedentes desta Câmara. Imóvel único, ademais, a atrair a impenhorabilidade . Bem de família. Súm. 364 do STJ. Recurso provido . EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA X CAUSALIDADE. Hipótese em que a embargante juntou documentação apta a demonstrar a lisura da sua conduta. Credora que, mesmo assim, insistiu no ilegítimo ato constritivo . Sucumbência irretorquível, agora invertida. Orientação do STJ cristalizada sob a sistemática dos repetitivos (Tema 872). Precedentes. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007214-27.2023.8.26 .0161 Diadema,
Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/02/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

Ainda, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. SÚMULA 84 DO STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de evidência pleiteada em Embargos de Terceiro, nos quais se buscava o cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel adquirido em 2002 por Adonias Gomes Parente, posteriormente sucedido por seus herdeiros. A indisponibilidade foi determinada no âmbito de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada em 2020 contra o alienante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse e a aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé, não registrada em cartório, podem afastar a indisponibilidade determinada em ação por improbidade administrativa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro com base na posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado.

A transação imobiliária ocorreu quase 18 anos antes da propositura da ação de improbidade, descaracterizando qualquer indício de fraude ou má-fé por parte dos adquirentes.

Documentos como recibo de quitação, procuração pública, comprovantes de IPTU e taxas condominiais, além de contratos de locação, comprovam tanto a aquisição quanto a posse mansa e pacífica do bem.

A ausência de registro imobiliário, embora relevante, não prevalece sobre a boa-fé demonstrada e a consolidação da situação de fato, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

A tutela de evidência é cabível diante da prova documental robusta e ausência de impugnação eficaz, conforme art. 311, IV, do CPC.

Não se impõem honorários ao Ministério Público, pois a omissão do registro pelos próprios adquirentes deu causa à constrição judicial, aplicando-se a Súmula 303 do STJ e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A posse de imóvel adquirida por compromisso de compra e venda não registrado, quando acompanhada de prova robusta e exercida por longo período, prevalece sobre indisponibilidade decretada em ação por improbidade contra o alienante.

A tutela de evidência é cabível quando o autor instrui os autos com documentos suficientes e o réu não apresenta prova capaz de gerar dúvida razoável.

A ausência de registro imobiliário pode afastar a condenação em honorários advocatícios ao Ministério Público, quando for essa omissão a causa da constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 1.228; CPC, art. 311, IV; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 84 e 303. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807825-29.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Note-se Sabe-se que a fraude à execução é um artifício utilizado pelo devedor que causa danos ao credor e à atividade jurisdicional, por isso, combatido de forma expressa no Código de Processo Civil, trazendo os incisos do artigo 792, os pressupostos objetivos à configuração da fraude à execução, a saber:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

O caso em apreço, em princípio, poderia se enquadrar na hipótese prevista no inciso IV, do artigo 792, do CPC, pois tramita contra o ex-marido da agravante, requerido na ação de improbidade, demanda que poderá atingir seus bens com fito de restituir os prejuízos da Administração Pública. Contudo, para reconhecimento da fraude à execução, deve estar presente outro requisito subjetivo, qual seja, da ciência da fraude pelo adquirente, possuidor, a demonstrar sua má-fé na aquisição, o que não restou comprovado no presente caso.

Neste sentido a Súmula 375 do STJ, dispõe:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”

No presente caso, a boa-fé da agravante é claramente demonstrada, pois a posse do imóvel é fruto de sentença de divórcio, há muito transitada em julgado. Portanto, não há como se falar de fraude, sem provas robustas, cujo ônus probatório é do ministério público.

Da mesma forma, o risco de dano irreparável mostrou-se evidente diante da manutenção de indisponibilidade indevida sobre patrimônio de terceiro alheio à relação processual originária, comprometendo o pleno exercício do direito de propriedade da agravante.

Desta feita, entendo que deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, para que seja deferido o pedido liminar, e determinado a exclusão da indisponibilidade apenas sobre o imóvel de matrícula nº 314.374 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma in totum a decisão agravada e deferir o pedido liminar requerido nos embargos de terceiro nº 0892903-87.2024.8.14.0301, ratificando a tutela antecipada recursal, que determinou a baixa da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula nº 314.374 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, determinada nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0841078-46.2020.8.14.0301, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Oficie-se ao juízo de origem, com cópia desta decisão, para conhecimento do seu teor.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026